Tribunal: TJDFT
Processo: 0706234-12.2019.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGA DA MORA. PAGAMENTO INTEGRAL. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Determinada a restituição do veículo ao devedor, após a purgação da mora, deve o pedido de busca e apreensão ser julgado improcedente. Assim, impõe-se a reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial na ação de busca e apreensão.
2. Por força do princípio da causalidade, deve o réu apelante ficar responsável pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, pois o pedido formulado na petição inicial somente foi julgado improcedente porque o réu, após a apreensão do veículo, promoveu o pagamento do débito apontado na petição inicial.
3. Apelação cível parcialmente provida.